Tribunal: TJSP
Processo: 2125924-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Empresa impossibilitada de emitir notas fiscais em virtude de aparente incompatibilidade entre o valor total de operações de aquisição de mercadorias e o valor total de mercadorias vendidas desde 01.07.2021. Pretensão de desbloqueio da emissão das notas fiscais eletrônicas.
CABIMENTO da insurgência. Pese eventual irregularidade da empresa, a suspensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Empresa impossibilitada de emitir notas fiscais em virtude de aparente incompatibilidade entre o valor total de operações de aquisição de mercadorias e o valor total de mercadorias vendidas desde 01.07.2021. Pretensão de desbloqueio da emissão das notas fiscais eletrônicas.
CABIMENTO da insurgência. Pese eventual irregularidade da empresa, a suspensão da emissão notas fiscais eletrônicas, nesta fase processual, inviabiliza a atividade empresarial. Descabimento de aplicação de medidas coercitivas para regularização do contribuinte junto ao Fisco. Violação ao livre exercício da atividade econômica da agravante e às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo. Aplicação das Súmulas 70, 323 e 547, do E. STF.
R. decisão agravada reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.